Tribunal: TJMT
Processo: 1005896-58.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005896-58.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Hipoteca, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SIMONI REZENDE DE PAULA - CPF: 004.624.611-81 (ADVOGADO), JOSE PEDRO DE OLIVEIRA - CPF: 172.015.351-53 (AGRAVANTE), NEIDE MARIA EUZEBIO DE OLIVEIRA - CPF: 111.706.461-15 (AGRAVANTE), DIRCEU NORBERTO - CPF: 525.270.859-20 (AGRAVADO), RUTE DE SOUZA NORBERTO - CPF: 160.041.788-45 (AGRAVADO), ADRIANA DA SILVA LIMA - CPF: 311.936.358-88 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA
– GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DEFERIDA NA ORIGEM – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Ainda que seja possível a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação da parte requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode revogar o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada, sobretudo se houver evidências da capacidade financeira.

Na hipótese, se a parte agravada se manteve no campo das meras ilações, deixando de demonstrar, efetivamente, a sua impossibilidade financeira, há que ser revogado o benefício da gratuidade judiciária.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005896-58.2022.8.11.0000 – COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE/MT

AGRAVANTE:

JOSE PEDRO DE OLIVEIRA E OUTRA

AGRAVADO:

DIRCEU NORBERTO E OUTRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSE PEDRO DE OLIVEIRA E OUTRA
contra a decisão proferida na
Execução Hipotecária (no 1000328-19.2021.8.11.0090)
proposta por
DIRCEU NORBERTO E OUTRA,
a qual concluiu pelo deferimento do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora, ora agravada.

Em síntese, sustenta a parte agravante que merece reforma o
decisum
impugnado, por inexistir documentos que comprovam a alegada hipossuficiência da parte autora, ora agravada, sendo imprescindível o presente instrumento recursal, visando a revogação do benefício.

Aduz que não houve a juntada de toda a documentação necessária para que a gratuidade da justiça fosse deferida, tais como contracheques, extrato CNIS, cópia da CTPS, declaração do imposto de renda do casal ou declaração de isenção, extratos bancários entre outros.

Assevera, ainda, que

após a mudança de endereço, qual seja, do Estado de Mato Grosso para o Estado de São Paulo, denota-se que os exequentes/agravados começaram a trabalhar como produtores rurais, conforme constou na peça vestibular a profissão de agropecuarista, bem como não juntaram aos autos a declaração de hipossuficiência econômica.

Dessa maneira, inexistindo a declaração de hipossuficiência econômica e, sobretudo, os demais documentos indispensáveis para o deferimento da gratuidade da justiça, requer seja reformado o
decisum
atacado, visando a revogação dos benefícios da gratuidade da justiça anteriormente deferido em favor dos agravados, bem como que seja

deferido em favor dos agravantes os benefícios da justiça gratuita, uma vez que não possuem condições financeiras para arcarem com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e familiar.

Liminar recursal indeferida, conforme ID

123194977.

As informações foram prestadas pelo magistrado
a quo
(ID 125806676).

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 126530651.

Aportou aos autos petição da parte agravante, informando que foi deferido o benefício da justiça gratuita em seu favor, conforme decisão que segue acostada (ID 128462152).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005896-58.2022.8.11.0000 – COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE/MT

AGRAVANTE:

JOSE PEDRO DE OLIVEIRA E OUTRA

AGRAVADO:

DIRCEU NORBERTO E OUTRA

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a parte agravante recorre do
decisum
que deferiu o benefício da gratuidade de justiça a parte autora/agravada na
Execução Hipotecária no 1000328-19.2021.8.11.0090
.

O direito à concessão do benefício da gratuidade de justiça poderá ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais sem comprometimento de seu sustento e/ou de sua família.

Porém, tratando-se de matéria de ordem pública e gozando a referida declaração de presunção relativa de veracidade, cabe ao julgador, diante de indícios de saúde financeira, ou ainda, diante da ausência de elementos suficientes a corroborar a afirmação, indeferir o benefício pleiteado pelo requerente.

Sobre o tema, os doutrinadores
NELSON NERY JÚNIOR
e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
, assim dispõe:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”
(Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.562)

Isso porque, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não ao que se diz necessitado.

Assim, o benefício deve ser concedido com cautela e moderação, analisado caso a caso, de modo a viabilizar o acesso à justiça ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5o, LXXIV, da CF, ou seja, a inafastabilidade da jurisdição deve ser garantida às pessoas desprovidas de condição financeira, de modo que a sua situação de vulnerabilidade não venha a se constituir em óbice ao direito previsto na Carta Magna.

Nesse sentido:

“[...]

LXXIV.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
.”
(g.n.)

Ademais, o deferimento indiscriminado da benesse legal poderá, inclusive, comprometer os recursos financeiros destinados pelo Estado ao custeio da atividade jurisdicional, imprescindível para a pacificação e tutela dos direitos da coletividade, em especial dos jurisdicionados cuja hipossuficiência econômica se sobressai.

Pois bem.

No caso
sub judice
, constata-se que fora deferido os benefícios da gratuidade da justiça em favor da parte autora, ora agravada no ID 123090528, p.42/43 e, é justamente contra esse deferimento, que recorre a parte agravante.

Sem maiores delongas, verifica-se que é caso de provimento do recurso.

Isso porque,
dos autos principais
não restou evidenciada, indene de dúvidas, a alardeada hipossuficiência econômica da parte autora/agravada, pois, uma vez que intimados para apresentarem documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira (ID 53115357), juntaram aos autos nos ID 56249077;

56249089;

56250247, apenas comprovantes que não houveram declarações de imposto de renda no período de 2018 a 2020 por parte do exequente DIRCEU NOBERTO, sem nenhum outro documento de receitas e despesas, de modo a permitir uma análise mais acurada do seu pleito.

No mais, em relação à RUTE DE SOUZA NORBERTO o pedido restou ausente de comprovação, uma vez que necessário que esta fizesse juntar ao instrumento a prova dessa atual condição econômica, como por exemplo a declaração de imposto de renda, ou qualquer outro documento imprescindível para a aferição da real condição financeira, o que não o fez.

Outrossim, há que ser considerado o fato de que, no presente caso, o valor da causa (Execução Hipotecária) é expressivo, ou seja, de R$ 1.180.000,00 (um milhão, cento e oitenta mil reais), na qual a parte autora, ora agravada, requer que os executados satisfaçam sua obrigação.

Ademais, sequer há nos autos documento capaz de demonstrar minimamente a receita do grupo familiar que se encontram inseridos, bem como as despesas deste mesmo grupo, ou qualquer condição especial que pudesse comprometer seu orçamento familiar, nem mesmo
a declaração de hipossuficiência econômica
.

Além disso, não se pode desconsiderar o fato de que está a parte agravada sendo patrocinada por banca de advogados constituída para representá-la desde o início da lide, nem mesmo que, constou no próprio despacho do juízo ao determinar a intimação para que se comprovasse o preenchimento dos pressupostos que:

“[...] Perfilhando atentamente os autos, verifico que a negociata que embasa a presente ação gira em torno de valor vultuoso, notadamente se fundando em avença que envolve grande quantidade de bovinos e imóvel rural.

Outrossim, a parte exequente se qualificou como agropecuarista, o que permite dessumir a possibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.”

Assim, de todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada indene de dúvidas a hipossuficiência econômica da parte agravada, deve ser revogada a gratuidade judiciária.

A propósito, acerca da possibilidade de revogação da gratuidade de justiça, colaciono os seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO DA AUTORA NA VERBA HONORÁRIA.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA. 1. A revogação do benefício da assistência judiciária gratuita - importante instrumento de democratização do acesso ao Poder Judiciário - pressupõe prova da inexistência ou do desaparecimento do estado de miserabilidade econômica, não estando atrelada à forma de atuação da parte no processo (REsp 1.663.193/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 23/02/2018). 2. A instância ordinária concluiu pela necessidade de revogação do benefício da gratuidade de justiça, anteriormente concedida à agravante, asseverando que houve significativa modificação da situação financeira da parte, o que lhe permite arcar com o pagamento/compensação dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados nos subjacentes embargos à execução. A desconstituição de tal premissa, na forma pretendida, demandaria o reexame de matéria fática, procedimento que, em sede especial, encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. [...] 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1759494/PB, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019) g.n.

Neste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAS –
GRATUIDADE JUDICIÁRIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA AO AUTOR
– EFETIVA ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO ECONÔMICA – INÉRCIA DO BENEFICIÁRIO QUANTO A PROVA DA MANUTENÇÃO DA SUA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA –
REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A concessão do benefício da assistência judiciária, pelo julgador, dá-se, sempre, de forma provisória, podendo, a qualquer momento - seja de ofício ou após provocação da parte contrária - ser revogada a benesse anteriormente deferida, caso verificada a inexistência dos requisitos essenciais à sua concessão
.”
(N.U 1009365-20.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019) (g.n.)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I - Embora a pessoa física não encontre maiores embaraços para a obtenção da assistência judiciária, a concessão da benesse não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência pelo postulante, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

II - Não há nada nos autos além da simples declaração de hipossuficiência financeira que, como cediço, não é bastante para a concessão da benesse.” (TJMT, RAI no 1013263-75.2018.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Relatora Des. Serly Marcondes Alves, julgado em 27/3/2019)

Assim, ausentes os pressupostos para mantença da benesse legal, de se revogar a gratuidade de justiça concedida à parte autora, ora agravada.

Por fim, com relação ao pedido da parte agravante para concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita a seu favor, deixo de analisar, uma vez que já deferido nos autos principais, conforme decisão juntada ao ID

128462153, p.2/3.

Ante o exposto,
dou provimento ao agravo de instrumento,
para revogar os benefícios da assistência judiciária concedida a parte autora/agravada na ação originária, devendo esta providenciar o recolhimento das custas devidas, sob pena de cancelamento da distribuição /extinção do feito.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022